Tribunal: TJBA
Processo: 8033925-59.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): CASSIO JOSE BARBOSA MIRANDA
Órgão julgador: CASSIO JOSE BARBOSA MIRANDA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-27
Data de publicação: 2025-08-27

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8033925-59.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

AGRAVANTE: BANCO PAN S.A.

Advogado(s)
:
JOAO VITOR CHAVES MARQUES DIAS

AGRAVADO: EDUARDO SANTANA DE CARVALHO

Advogado(s)
:
LUCAS BARBOSA SILVA

ACORDÃO

DIREITO DO CONSUMIDOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO. SUPERVENDIVIDAMENTO. MULTA POR DESCUMPRIMENTO DE TUTELA ANTECIPADA. VALOR DAS ASTREINTES. REVOGAÇÃO DA DECISÃO LIMINAR EM AGRAVO CONEXO. PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO. RECURSO PREJUDICADO.

I. Caso em exame

Agravo de instrumento interposto por instituição financeira em face de decisão interlocutória proferida em ação de repactuação de dívidas por superendividamento, que deferiu tutela antecipada para limitar os descontos mensais a 35% da renda líquida do autor e impôs multa diária de R$ 1.000,00 por descumprimento. O recurso tem por objeto apenas a discussão do valor da multa fixada.

II. Questão em discussão

A questão em discussão consiste em verificar a legalidade e a razoabilidade do valor fixado a título de multa diária por descumprimento da decisão liminar que determinou a limitação dos descontos em folha.

III. Razões de decidir

1. A liminar objeto da impugnação foi revogada nos autos do agravo de instrumento nº 8033123-61.2025.8.05.0000, também de relatoria deste julgador, diante da ausência dos requisitos legais para concessão da tutela de urgência.

2. A revogação da decisão liminar afasta a incidência da multa anteriormente fixada, tornando prejudicado o objeto do presente agravo, que se limitava à discussão sobre o valor das astreintes.

IV. Dispositivo e tese

Recurso prejudicado.

Tese de julgamento:

1. A revogação da decisão que impunha obrigação de fazer torna prejudicado o recurso que discutia exclusivamente o valor da multa cominatória por seu eventual descumprimento.

___________

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 932, inciso III.

Jurisprudência relevante citada
: Não há jurisprudência expressamente citada.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8033925-59.2025.8.05.0000
, em que figuram como agravante BANCO PAN S.A. e como agravado EDUARDO SANTANA DE CARVALHO.

ACORDAM
os magistrados integrantes da
Quinta Câmara Cível
do Estado da Bahia, por unanimidade,
em julgar PREJUDICADO o recurso
, nos termos do voto do relator.

Salvador,
data registrada no sistema
.

Presidente

Des. Cássio Miranda

Relator

Procurador(a) de Justiça

03